Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011804-96.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUARA - CARLOS AMADEU SIRENA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N° 2.790/2019 DO MUNICÍPIO DE JUARA – IMPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS CUSTAS DA CONCESSIONÁRIA – MATÉRIA ATINENTE À GESTÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E QUE AFETA O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL – SUJEIÇÃO À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL –

OFENSA AO ART. 66, VI, DA CE/MT E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LEGISLAÇÃO SOBRE CONSUMO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (ART. 24, V, CF) – EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO (LEI N° 7.847/2002) – EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLETIVA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR APROVADO PELO INMETRO – RISCO À POPULAÇÃO LOCAL – AFRONTA AO ART. 217 DA CE/MT – INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL (DE INICIATIVA E DE COMPETÊNCIA) E MATERIAL DECLARADAS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Ao
impor à concessionária de abastecimento de água a aquisição e instalação, às suas expensas, de equipamento eliminador de ar nas tubulações de água dos consumidores do Município de Juara, sem prever fonte de custeio ou compensação,
a Lei n° 2.790/2019, de iniciativa da Câmara Municipal de Juara,
interferiu na gestão do
contrato administrativo de concessão e invadiu a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para tratar da organização e funcionamento da administração municipal, violando, assim, o disposto no art. 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso e o princípio da separação dos poderes.

2. Em se tratando de consumo, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal, podem os Municípios legislar apenas supletivamente e desde que haja interesse local e não exista lei estadual regulamentando a matéria em sentido diverso.

3. No caso do Estado de Mato Grosso, como a
Lei n° 7.847, de 17 de dezembro de 2002,
regula a matéria no âmbito estadual, não poderia o Município de Juara, extrapolando a sua competência supletiva, legislar de forma dissonante por meio da
Lei n° 2.790/2019, pois, ao fazê-lo, feriu o art. 173, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 24, V, da Constituição Federal
.

4. Ademais, a execução da referida
lei pode ocasionar dano à saúde da população de Juara em decorrência da contaminação da água, visto que inexistem equipamentos eliminadores de ar aprovados pelo INMETRO e o uso de equipamentos não autorizados poderá afetar os padrões de qualidade e potabilidade da água.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada inicialmente pelo
Prefeito Interino do Município de Juara – Valdinei Holanda Moraes
em face da Lei nº 2.790, de 19 de novembro de 2019, de autoria da Câmara Municipal de Juara, que
“dispõe sobre a instalação de aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras providências”
, ao fundamento de estar maculada por vícios de inconstitucionalidade formal e material, além de ferir o princípio da separação dos poderes.

Na petição inicial o requerente sustentou que a lei impugnada, originada na Câmara Municipal de Juara, padece de inconstitucionalidade formal, em decorrência de vício de iniciativa, haja vista que “
regula diversos pontos relativos ao serviço público de água e esgoto, matéria que interfere na gestão administrativa e que, portanto, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 66, inciso V da Constituição do Estado do Mato Grosso”
e do art. 45, VI, da Lei Orgânica do Município de Juara.

Defendeu, neste contexto, a existência de violação também ao princípio da separação dos poderes,
“já que o ato normativo questionado, de autoria parlamentar, invadiu a esfera da gestão administrativa, reservada ao poder executivo, revelando inconstitucional”.

Acrescentou, outrossim, que a lei em questão também está maculada pela inconstitucionalidade material, pois interfere na política de abastecimento de água ao criar novas obrigações para a concessionária e gerar aumento nos custos da prestação do serviço público, decorrente do fornecimento e instalação gratuita do aparelho eliminador de ar aos consumidores de Juara, o que acaba
“por afetar o equilíbrio econômico financeiro do contrato já existente, impondo-lhe encargo financeiro extraordinário, com violação ao resguardado pela Constituição Estadual
[art. 165]
, o que teria que ser suportado pelo Município em aditivo ao contrato de concessão”
.

Asseverou, nessa linha, que a lei impugnada também viola o dever de proteção à saúde do consumidor, previsto no art. 217 e seguintes da Constituição Estadual, pois
“deixou de observar em seu escopo, os riscos inerentes a instalação do equipamento eliminador de ar, já que não existe nenhum aprovado pelo INMETRO e regulado pela ABNT”,
não havendo

comprovação segura da eficácia real de tal dispositivo, ao revés, em estudo realizado pela ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico de Brasília – DF) em conjunto com a Universidade de Brasília – UnB, chegou-se a conclusão de que
“não há evidencias de que comprovem a redução do valor da conta de agua por meio da eliminação do ar, bem como a contaminação da agua por meio externo, devido a entrada de impurezas, tudo conforme Relatório elaborado e disponível em
https://drive.google.com/file/d/10qcVNqnJJQXUyHUgVs1MQoizRAXnnDz5/view
”
.

Ao final, requereu o deferimento de medida cautelar, com a suspensão imediata dos efeitos da lei impugnada com eficácia retroativa (art. 11, parte final, da Lei n° 9.868/99), e, no mérito, a procedência da ação direta, declarando-se,
ex tunc
e
erga omnes
, a inconstitucionalidade da Lei n° 2.790/2019 (Id 131973697).

Em emenda à petição inicial, foi regularizada a representação processual e requerida a retificação desta peça para constar a qualificação do atual Prefeito,
Carlos Amadeu Sirena
, que reassumiu suas funções após licença (Id 134023684).

Notificada, a Câmara Municipal de Juara apresentou as informações solicitadas, refutando as alegações postas na inicial e requerendo, ao fim, o indeferimento da medida cautelar e a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (Id 135727191).

Submetido o pedido de medida cautelar ao plenário do Órgão Especial, foi o mesmo deferido à unanimidade (Ids 144663190 e 144711198).

Novamente intimada, a Câmara Municipal de Juara sustentou a ausência de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes, visto que a lei impugnada
“não trata de organização e funcionamento da Administração”
ou
“interfere na gestão de contratos da concessionária com o Município”
, mas tem por objetivo exclusivo
“reduzir a conta de água dos consumidores, ao impedir que o ar das tubulações da concessionária seja registrado no hidrômetro, o que, obviamente, onera o usuário”
, sendo esta matéria de interesse local.

Defendeu, também, que
“a ausência de fonte de custeio para instalação do equipamento de eliminação de ar, por si só, não implica na inconstitucionalidade da lei, ao revés, a consequência é sua inaplicabilidade no respectivo exercício financeiro”,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Afirmou, outrossim, que a referida lei também não provocará desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão, visto que
“após a promulgação e vigência da respectiva lei, o Poder Público Municipal e a Concessionária de Serviço Público editaram “Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico e Financeiro”,
salientando, neste contexto, que
“a ausência de dotação orçamentária, bem como eventual desequilíbrio econômico-financeiro, são matérias inadmissíveis em sede de controle abstrato, pois exige análise casuística e documental-orçamentária, o que é impossível nesse tipo de controle”.

Na sequência, asseverou que a lei impugnada não afrontou o dever de proteção à saúde em decorrência da inexistência de equipamento homologado pelo INMETRO, pois tal fato
“não faz a lei inconstitucional, tampouco significa que o equipamento a ser instalado pela Concessionária de Serviço Público colocaria em risco a saúde dos consumidores”
, ante a ausência de elementos comprobatórios desta assertiva nos autos.

Por fim, ressaltando que a Lei municipal n° 2.790/2019 não violou nenhum dispositivo constitucional, concluiu ser
“inviável a sua declaração de inconstitucionalidade”
. (Id 148122692)

Citado por força do art. 125, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o Procurador-Geral do Município de Juara não apresentou defesa, conforme certidão acostada ao Id 148294174.

Por derradeiro, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se
“pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 2.790/2019 por ser o caso de norma oriunda do Poder Legislativo Municipal tocando em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 66, V, CE/MT), causando, consequentemente, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE/MT)”
. (Id 123626996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio da
presente ação direta de inconstitucionalidade
o Prefeito
do Município de Juara almeja a declaração de inconstitucionalidade da
Lei municipal nº 2.790, de 19 de novembro de 2019, originada de projeto de iniciativa da Câmara Municipal de Juara, que
“dispõe sobre a instalação de aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras providências”
, nos seguintes termos:

“(...) Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, o Prefeito Municipal, nos termos do §3º do art. 30 da Lei Orgânica do Município, sancionou, e eu, Valdir Leandro Cavichioli, Presidente da Câmara Municipal, nos termos do §7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a Concessionária Águas de Juara, obrigada a instalar, por solicitação do consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água que antecede o hidrômetro de seu imóvel.

§ 1º As despesas de aquisição do equipamento eliminador de ar e sua instalação correrão às expensas da concessionária.

§ 2º O equipamento de que trata o caput deverá estar de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente.

Art. 2º. Os hidrômetros a serem instalados após a publicação desta Lei deverão ter o equipamento eliminador de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor.

Art. 3º. Concessionária terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação, contados da data da solicitação do consumidor.

Parágrafo único. O Descumprimento do disposto no caput obrigará a Concessionária a efetivar o desconto de 10% (dez por cento), sobre o valor das contas mensais de consumo de água, até a regularização do disposto nesta Lei.

Art. 4º. O teor desta Lei será divulgado ao consumidor por meio de informações impressas na conta mensal de consumo de água, emitida pela Concessionaria Águas de Juara, bem como em seus materiais publicitários.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.260, de 18 de maio de 2001.

Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 19 de novembro de 2019.

Valdir Leandro Cavichioli

Presidente da Câmara Municipal”

Segundo o requerente, referida lei municipal, originária de iniciativa parlamentar, encontra-se maculada por inconstitucionalidade formal e material, eis que tratou de matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, não possui fonte de custeio e viola o equilíbrio financeiro-econômico do contrato de concessão celebrado com a Concessionária Águas de Juara Ltda., o dever de proteção à saúde e o princípio da separação dos poderes, afrontando os seguintes dispositivos das Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal,
verbis
:

Constituição Estadual

“Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;”

“Art. 217 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção

e recuperação”.

Lei Orgânica do Município de Juara

“Art. 45. Compete, privativamente, ao Prefeito:

(...)

VI - Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;”

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, é possível constatar que referida lei realmente se mostra incompatível com a Constituição do Estado de Mato Grosso,
tanto por vício formal (de iniciativa e competência legislativa) como material.

Decerto que, por ocasião da análise do pedido de medida cautelar, marcada pela sumariedade, não foi vislumbrada a presença de vício de iniciativa, porém, ao realizar um estudo mais aprofundado sobre a matéria verifica-se que a Lei municipal n° 2.790/2019, originária da Câmara Municipal de Juara, realmente adentrou matéria sujeita à reserva do Chefe do Poder Executivo local ao interferir no gerenciamento do contrato administrativo de concessão
de exploração do serviço de abastecimento de água celebrado entre o Município de Juara e a Concessionária Águas de Juara.

Com efeito, a norma contestada impôs à Concessionária Águas de Juara a aquisição e instalação, às suas expensas, do equipamento eliminador de ar nas tubulações
de abastecimento de água em imóveis em que haja requerimento pelo consumidor
, sem prever fonte de custeio ou qualquer compensação à concessionária
.
Além disso,
também
determinou que o equipamento a ser instalado esteja de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente e que, requerida a instalação pelo consumidor, deve a concessionária fazê-lo em até 30 (trinta) dias, sob pena de ser obrigada a efetivar o desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da conta mensal de água (arts. 2º, §1º e 3º, parágrafo único), afetando, com tais medidas, as obrigações pactuadas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, consequentemente, o
orçamento municipal, pois
aumentou os custos a serem suportados pela concessionária e, por via oblíqua, pelo Município de Juara.

Logo, embora com objetivo altruístico (reduzir a conta de energia elétrica), a lei municipal em questão interferiu na gestão do
contrato de concessão de abastecimento de água do Município de Juara, matéria esta reservada à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, enquanto responsável pela organização e funcionamento da administração municipal, violando, assim, o disposto no art. 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso e o princípio da separação dos poderes.

Nessa mesma linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do Poder Legislativo que interferem indevidamente na gestão do contrato administrativo de concessão, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 2.
Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal
). 3. Agravo regimental não provido”.
(ARE 929591 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247

DIVULG 26-10-2017

PUBLIC 27-10-2017)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos
. 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”
. (ARE 1075713 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 03-08-2018

PUBLIC 06-08-2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. 1. (...). 2.
A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais
. 3. A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”
. (ARE 1349609 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 17-02-2022

PUBLIC 18-02-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 1252153 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 21-06-2021

PUBLIC 22-06-2021) Grifei.

Evidente, portanto, após uma análise mais aprofundada da matéria, que a
Lei n° 2.790/2019, de autoria da
Câmara de Vereadores de Juara, encontra-se maculada por inconstitucionalidade
formal quanto à iniciativa, eis que
invadiu a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal em descompasso com o art. 66, V, da Constituição Estadual e o princípio da separação dos poderes.

Referida lei, outrossim, também padece de inconstitucionalidade formal em relação à competência para legislar sobre a matéria nela veiculada. Ocorre que referida lei versa sobre consumo e a competência para legislar sobre esta matéria foi conferida, concorrentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal, de acordo com o art. 24, V, da Constituição Federal, cabendo aos Municípios legislarem apenas supletivamente e desde que a matéria se insira no campo do interesse local e não contrarie a legislação federal e estadual.

A propósito, estabelece o art. 24, V, da Constituição Federal,
verbis
:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;”

No Estado de Mato Grosso, contudo, encontra-se em vigor a Lei n° 7.847, de 17 de dezembro de 2002, que
“dispõe sobre a instalação e uso de equipamento eliminador de ar em sistemas de abastecimento de água ao consumidor e dá outras providências”
, e que prevê, em
art. 1º,
que os custos para a aquisição e instalação de tal dispositivo cabem exclusivamente ao consumidor
, veja-se:

“
Art. 1º Ficam as empresas concessionárias do serviço público de abastecimento de água, no âmbito do Estado, obrigadas a instalar, por solicitação do consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o medidor de consumo (hidrômetro) de sua unidade residencial, comercial ou industrial.

§ 1º As despesas decorrentes da aquisição do equipamento e sua instalação correrão às expensas do consumidor solicitante.

§ 2º O equipamento de que trata o caput deste artigo deverá estar de acordo com o disposto na Portaria nº 246 do INMETRO”
.

Destarte, havendo lei regulando a matéria no âmbito estadual, não poderia o Município de Juara legislar de forma dissonante, pois, ao assim fazer, acabou por revogar, de maneira implícita e oblíqua, a legislação estadual e por extrapolar a sua competência supletiva, convertendo-a, indevidamente, em competência concorrente, em total afronta ao princípio federativo.

Nesse sentido, aliás, mostra-se relevante a lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida, veja-se:

“Parece-nos que a competência conferida aos Estados para complementarem as normas gerais da União não exclui a competência do Município de fazê-lo também. Mas o Município não poderá contrariar nem as normas gerais da União, o que é óbvio, nem as normas estaduais de complementação, embora possa também detalhar estas últimas, modelando-as mais adequadamente às particulares locais.

Da mesma forma, inexistindo as normas gerais da União, aos Municípios, tanto quanto aos Estados, se abre a possibilidade de suprir a lacuna, editando normas gerais para atender a suas peculiaridades.
Porém, se o Estado tiver expedido normas gerais, substituindo-se à União, o Município as haverá de respeitar, podendo ainda complementá-las.
Não havendo normas estaduais supletivas, é livre então o Município para estabelecer as que entender necessárias para o exercício da competência comum. Mas a superveniência de normas gerais, postas pela União diretamente, ou pelos Estados supletivamente, importará a suspensão da eficácia das normas municipais colidentes”.
(In
Competências na Constituição de 1988, São Paulo: Atlas, 2013, p.142/143)

Por efeito, percebe-se que a Lei n° 2.790/2019 extrapolou a competência supletiva municipal, pois regulou, de modo diverso, matéria já disciplinada na Lei estadual n° 7.847, de 17 de dezembro de 2002, contrariando, portanto, o art. 24, V, da Constituição Federal (norma que por ser de observância obrigatória entre os Estados e Municípios pode ser utilizada como parâmetro de controle no âmbito estadual – Tema 484), assim como o art. 173, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, pelo qual os municípios têm autonomia legislativa, mas devem atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, veja-se:

“Art. 173. O Município integra a República Federativa do Brasil.

§1º (...).

§2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição”.

No mesmo sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. NORMA LOCAL EM CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A Constituição Federal prevê competência legislativa suplementar dos municípios, consistente na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, a fim de ajustar sua execução às peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo: interesse local. 2. No entanto, não se concebe a distorção dessa importante baliza constitucional para disciplinar a matéria em exame de forma contrária à legislação estadual ou federal
. 3. Por essas razões, não cabe ao Município legislar sobre a comercialização de bebidas alcoólicas em estádios de futebol. 4. Na hipótese, ao legislar no sentido de permitir a venda e o consumo de modo exclusivo de cerveja em locais esportivos, por ser “importante polo cervejeiro e gastronômico”, o ente municipal regulou o assunto em contrariedade a normativos estadual (Lei 9.470/1996, do Estado de São Paulo) e federal (Lei 10.671/2003), que vedam a venda, o porte e o uso de bebidas de teor alcoólico nesses ambientes. 5. Agravo interno a que se nega provimento”
. (ARE 1230392 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 06-03-2020

PUBLIC 09-03-2020) Destaquei.

Não fosse o bastante, a
Lei n° 2.790/2019, ora contestada, também se encontra maculada por inconstitucionalidade material, decorrente da imposição de
instalação de equipamento eliminador de ar que poderá colocar em risco a saúde da população do Município de Juara, ferindo o art. 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso, acima transcrito.

Com efeito, de acordo com o art. 1º, §2º, da lei impugnada, caberá à concessionária de serviço público instalar o referido equipamento, o qual deve estar em conformidade com as normas legais do órgão fiscalizador competente, isto é, o INMETRO. Contudo, conforme nota de esclarecimento constante do
site
deste órgão, atualizada em 03/8/2021, não há, ainda, nenhum tipo de dispositivo aprovado ou autorizado pelo órgão no mercado e, mais, o uso de equipamentos não aprovados poderá colocar em risco a saúde da população de Juara, em razão da possível redução dos padrões de qualidade e potabilidade da água, pois, conforme documento constante dos autos, a instalação do eliminador de ar é feito mediante a introdução de um ponto de abertura na rede de distribuição, o qual pode tornar-se foco de contaminação (Id 131986150, p. 3).

Evidente, por todo o exposto, que a norma impugnada encontra-se maculada por inconstitucionalidade formal e material, devendo, consequentemente, ser extirpada do ordenamento jurídico com efeitos
ex tunc
e
erga omnes
.

Posto isso, julgo
procedente
a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Juara, para declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal n° 2.790, de 19 de novembro de 2019, por violar os arts. 66, V, 173, §2º e 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como o art. 24, V, da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022